Tribunal: TJMT
Processo: 1023212-21.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-30
Data de publicação: 2021-12-30

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SPE CENTRO EMPRESARIAL DAS AMERICAS LTDA em face da decisão interlocutória proferida nos autos da Liquidação de Sentença por Arbitramento no 1002868-90.2021.8.11.0041, movida em seu desfavor por MARIA VERONICA GOEDERT, perante a Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que determinou a realização de perícia, nos seguintes moldes:
“Vistos.
Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento para apurar o valor despendido pela autora a ser restituído pela ré, os quais constam delimitados em sentença, sendo descabido nesse momento processual a inclusão de novos pedidos, conforme postulado pela ré (ID 53979082).
Ademais, considerando a impossibilidade de imediata decisão, nomeio como perito o contador DAVI FRANCISCO CRUZ, com endereço na Rua N, Ed. Planalto, Apto. 502, bairro Miguel Sutil, Cuiabá/MT, podendo ser contatado pelos telefones: 3359-5817 e 9951-5596, independentemente de compromisso (art. 466, do NCPC).
Intime-se o perito nomeado para apresentação dos honorários periciais, currículo com comprovação de especialização, bem como contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais, no prazo de cinco dias (art. 465, § 2o, I, II e III do NCPC).
Com a proposta dos honorários, intime-se a parte vencida, ou seja, a executada, para depositá-los, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que o feito possa prosseguir.
Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, caso queiram, indiquem assistente técnico e apresentem quesitos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 465, § 1o, II e III do CPC.
O laudo deverá ser entregue no prazo de trinta dias.
Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo (NCPC, art. 477, § 1°).
Cumpra-se.” (ID 113827459-pág.264/265)
Desta maneira, aduz a necessidade de concessão de liminar para conceder o efeito suspensivo sobre a decisão guerreada, a fim de se obstar os efeitos da decisão monocrática exarada. Para tanto, alega a necessidade da realização de outras perícias no imóvel objeto da lide, quais sejam: 1. Avaliação mercadológica do imóvel; determinando a evolução do valor de mercado do imóvel, desde a data da entrega do imóvel até a presente data; Qual valor do imóvel atualmente; Qual o valor médio de aluguel atualmente e 2. Perícia de inspeção no imóvel para constatar modificações avarias, degradações, deteriorações em razão do uso do imóvel pela Embargada; Evidenciar a necessidade de reparos/pinturas/reformas, diante da imprescindível devolução do imóvel impecavelmente como entregue as chaves pela Embargada.
Síntese necessária.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo de conhecimento no art. 1015, parágrafo único, do CPC, viabilizando o curso deste Agravo, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.
Não se pode dizer o mesmo quanto ao pleito liminar, visto que inexiste qualquer ilegalidade na decisão agravada, bem como ausente qualquer motivo urgente que possa causar lesão grave e de difícil reparação ao agravante, mormente porque a decisão agravada objetiva apenas apurar o valor despendido pela autora a ser restituído pela ré, de modo que a discussão sobre as condições do imóvel é prematura, não sendo, portanto, caso de conceder o efeito suspensivo, devendo o agravante aguardar o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.
Determino.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC).
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- Relator -